Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722711-25.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SPEED CAR AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre os dois agravos, que serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 14/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR